Tribunal: TJBA
Processo: 8061979-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061979-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

PACIENTE: BONIFÁCIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MONTE SANTO - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO
PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
-
SUPERVENIENTE

SOLTURA DO PACIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA.

I
–
Consta dos autos que houve a revogação da prisão preventiva do Paciente.

II
– Assim, existindo informação nos autos de que o Paciente foi posto em liberdade na Ação Penal objeto deste Habeas Corpus, resta sem objeto o pedido formulado nesta Instância Superior que é dirigido, justamente, contra a determinação da medida de exceção imposta ao Paciente.

III
– Ordem Prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

de nº

8061979
-3
5
.2025.8.05.0000
,
da

Vara Criminal
d
a Comarca de
Monte Santo
/BA
,
sendo Impetrante a

Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, Paciente,
B
ONIFÁCIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em JULGAR PREJUDICADO O WRIT.
E

o fazem, pelas razões a seguir expostas.